Tribunal: TJSP
Processo: 1009035-65.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Apelo voluntário da FESP, ao par da remessa obrigatória. A remessa de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não implica circulação econômica a ensejar imposição tributária por ICMS. Ação Declaratória de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Apelo voluntário da FESP, ao par da remessa obrigatória. A remessa de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não implica circulação econômica a ensejar imposição tributária por ICMS. Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 49/RN, com observância da modulação de seus efeitos. Exegese da Súmula 166 do STJ e Tema 1.099 do c. STF. Precedentes.Reconhecimento de que, caso o imposto tenha incidido na operação anterior, cabível a preservação dos créditos aproveitados de ICMS relativos às entradas dos bens objeto das transferências internas e interestaduais subsequentes, tudo a evitar que o contribuinte seja duplamente tributado em tais circunstâncias, gerando indesejado e injurídico bis in eadem. Possibilidade de creditamento do ICMS a partir do exercício financeiro de 2024. Precedente de observância imperativa, na forma do inc. I do art. 927 do CPC. Solução do primeiro grau que comporta pequena alteração com a limitação temporal delineada. Recursos voluntário e oficial parcialmente providos para esse fim.